Tribunal: TCU
Processo: 007.426/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12636/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.426/2019-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adailton do Nascimento (XXX.947.805-XX); Daniel Jesus dos Santos (XXX.028.877-XX); Eladir França Vaccari Costa (XXX.678.277-XX); Ezaquiel Alves Marinho (XXX.490.767-XX); Francisco Alves (XXX.582.047-XX); Francisco Derlindo da Silva (XXX.433.647-XX); Isaltino Francisco David (XXX.909.125-XX); Jorge Branco Esdras (XXX.848.807-XX); Jorge Folly (XXX.464.667-XX); José de Andrade (XXX.498.175-XX) 1.2. Órgão: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.